Tribunal: STJ
Processo: 5149314-10.2024.8.09.0149
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3125380 - GO(2025/0479330-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MURILLO SABINO DA SILVA PINTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: IGOR MARTINS CAMPOS
ADVOGADOS
: PEDRY ROSA RIBEIRO - GO057842
ARLETE RODRIGUES FERNANDES - GO059226
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ADEQUADA DA DECISÃO QUE NÃO
ADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O recorrente não atacou pormenorizadamente fundamentos do
provimento jurisdicional que não admitiu o recurso especial, o que atraiu o
óbice da
Isso, porque o
Súmula n. 182/STJ.
afastamento do óbice da
demanda o cotejo entre as razões de decidir do acórdão
Súmula n. 7/STJ
hostilizado e as teses levantadas no recurso especial, sendo insuficiente a
menção genérica à desnecessidade de reexame de fatos e provas, ou
ainda a insistência no mérito da controvérsia, como ocorreu na espécie.
2. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:28
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 806c1068-c52c-4a98-a1f4-e3b5ce14fbfa

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3125380 - GO(2025/0479330-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MURILLO SABINO DA SILVA PINTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: IGOR MARTINS CAMPOS
ADVOGADOS
: PEDRY ROSA RIBEIRO - GO057842
ARLETE RODRIGUES FERNANDES - GO059226
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ADEQUADA DA DECISÃO QUE NÃO
ADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O recorrente não atacou pormenorizadamente fundamentos do
provimento jurisdicional que não admitiu o recurso especial, o que atraiu o
óbice da
Isso, porque o
Súmula n. 182/STJ.
afastamento do óbice da
demanda o cotejo entre as razões de decidir do acórdão
Súmula n. 7/STJ
hostilizado e as teses levantadas no recurso especial, sendo insuficiente a
menção genérica à desnecessidade de reexame de fatos e provas, ou
ainda a insistência no mérito da controvérsia, como ocorreu na espécie.
2. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por MURILLO SABINO DA SILVA
PINTO contra a decisão de e-STJ fls.
por meio da qual não conheci do
1.733/1.740,
agravo em recurso especial.
A controvérsia tratada nos autos foi devidamente relatada no parecer
ministerial acostado às e-STJ fls.
:
1.704/1.722, in verbis
Trata-se de agravos interpostos contra os despachos proferidos pelo 1o Vice-
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que inadmitiram os
recursos especiais de MURILLO SABINO DA SILVA PINTO e IGOR
MARTINS CAMPOS, aos seguintes fundamentos:
Documento eletrônico VDA55905251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:05
Código de Controle do Documento: 5366b7dd-3360-4a7f-b19a-e734f1525597

“Nas razões, o recorrente aponta negativa de vigência dos arts. 315, § 2o,
inciso IV, 564, inciso V, 619, todos do Código de Processo Penal, 1o, inciso I,
alínea “a” da Lei 9.455/97.
[...]
De imediato, vejo que o juízo de admissibilidade a ser exercido, no caso, é
negativo.
No que pertine ao
do CPP, verifica-se que o entendimento adotado
art. 619
firmou-se em consonância com a jurisprudência, no sentido de que os
embargos de declaração têm por fim precípuo esclarecer ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão eventualmente existentes no acórdão
embargado, não se prestando, por conseguinte, à reapreciação da causa,
com alteração do respectivo resultado.
Por outro lado, a análise de eventual ofensa aos demais dispositivos
infraconstitucionais apontados esbarra no óbice na Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça, pois a conclusão sobre o acerto ou desacerto do acórdão
fustigado demanda sensível incursão no acervo fático-probatório dos autos,
notadamente, à luz da fundamentação adotada, quanto à (in)existência de
elementos hábeis a manter a condenação pelo crime de tortura na forma
qualificada e à possibilidade de desclassificação para o crime de lesão
corporal, o que é vedado no recurso especial (...).”
Os recursos especiais, assim como as decisões que os inadmitiram e os
agravos, embora digam respeito a réus distintos, possuem, em síntese, os
mesmos fundamentos, razão pela qual a análise será feita de forma conjunta.
Os agravantes foram condenados pela prática do crime tipificado no
o,
art. 1
inciso I, alínea "a" (tortura-confissão), e inciso II (tortura-castigo), §3o, da
na forma do
do Código Penal, às penas 6 (seis) anos
Lei 9.455/1997,
art. 29
e 9 (nove) meses de reclusão (Murillo) e 7 (sete) anos e 3 (três) meses de
reclusão (Igor), ambos em regime inicial fechado.
Interpostos recursos de apelação pela defesa, o tribunal de origem deu
parcial provimento aos apelos, apenas para redimensionar as penas
impostas, afastando a agravante relativa à emboscada (art. 61, II, alínea “c”,
do Código Penal), e fixando-as em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses para
Murillo e 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses para Igor, em acórdão assim
ementado:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME
DE TORTURA QUALIFICADA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Tratam-se de apelações criminais interpostas por réus condenados por
tortura qualificada (Art. 1o, I, “a”, II, §3o, da Lei n.
na forma do
9.455/97,
Art. 29
do CP), com pleitos de desclassificação para lesão corporal, revisão da
dosimetria da pena, alteração do regime prisional, concessão do direito de
recorrer em liberdade e prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55905251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:05
Código de Controle do Documento: 5366b7dd-3360-4a7f-b19a-e734f1525597

2. A questão em discussão consiste em saber: (I) se a conduta dos réus
configura o crime de tortura qualificada ou lesão corporal simples; (II) se a
dosimetria da pena foi corretamente aplicada, especialmente quanto à
valoração das circunstâncias do crime, frações de aumento, atenuantes e
agravantes; (III) se o regime prisional fixado é o adequado; (IV) se a
reparação de danos à vítima é cabível; e (V) se os apelantes possuem direito
a recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de tortura qualificada foram
devidamente comprovadas por inquérito policial, termos de declaração da
vítima, filmagens, relatório de análise de celulares, laudo de exame de corpo
de delito indireto e depoimentos testemunhais convergentes.
4. A desclassificação para lesão corporal é incabível, visto que a conduta dos
acusados objetivou a confissão de furto e a imposição de castigo pessoal,
demonstrando relação de poder e intenso sofrimento físico e mental,
resultando em lesões graves com incapacidade da vítima por mais de 30 dias.
5. O vetor "circunstâncias do crime" não pode ser desvalorado com base em
elementos inerentes ao tipo penal da tortura, como o contexto de “tribunal do
crime”, que, embora grave, integra a própria essência do delito.
6. A fração de aumento da pena-base por vetores desfavoráveis deve
observar o critério de
sobre a pena mínima, na ausência de
1/6
fundamentação específica para patamar superior.
7. A redução da pena pela confissão espontânea pode ser fixada em patamar
inferior a
de forma fundamentada, em casos de confissão parcial ou
1/6,
qualificada, quando não contribui integralmente para o esclarecimento dos
fatos.
8. A agravante da emboscada (Art. 61, II, "c", do CP) deve ser decotada
quando não há descrição na denúncia ou elementos probatórios que a
comprovem, tratando-se de fundamentação inidônea.
9. A manutenção do regime inicial fechado se justifica pela permanência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis e pela gravidade concreta do crime,
com indicativos de envolvimento dos acusados em facção criminosa.
10. A indenização mínima à vítima por danos morais é cabível, pois houve
requerimento expresso na peça acusatória e o valor se mostra proporcional
ao delito e aos danos suportados.
11. O direito de recorrer em liberdade é indeferido, uma vez que persistem os
motivos ensejadores da prisão preventiva, especialmente a garantia da
ordem pública e a gravidade concreta da conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recursos parcialmente provido.
Tese de julgamento: ‘1. Comprovados os elementos objetivos e subjetivos, a
conduta de submeter a vítima a intenso sofrimento físico e mental, com fim de
obter confissão e impor castigo pessoal, bem como a ocorrência de lesão
corporal de natureza grave, configura o crime de tortura qualificada (Art. 1o, I,
Documento eletrônico VDA55905251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:05
Código de Controle do Documento: 5366b7dd-3360-4a7f-b19a-e734f1525597

'a', II, §3o, L.
), sendo incabível a desclassificação.’ ‘2. O vetor
9.455/97
'circunstâncias do crime' não pode ser desvalorado com base em elementos
inerentes ao tipo penal de tortura, como o contexto de 'tribunal do crime'.’ ‘3.
A fração de aumento da pena-base por vetores desfavoráveis deve observar
o critério de
sobre a pena mínima quando não há fundamentação
1/6
específica para patamar superior.’ ‘4. É incabível a aplicação da agravante da
emboscada (Art. 61, II, 'c', CP) quando não há descrição na denúncia ou
elementos probatórios que a comprovem.’ ‘5. A atenuação da pena pela
confissão espontânea pode ser fixada em patamar inferior a
de forma
1/6,
fundamentada, em casos de confissão parcial ou qualificada.’ ‘6. A
manutenção do regime inicial fechado justifica-se pela presença de
circunstâncias judiciais desfavoráveis e pela gravidade concreta do crime,
com indicativos de envolvimento com facção criminosa.’ ‘7. A fixação de
indenização mínima à vítima por danos morais é cabível quando há pedido
expresso na acusatória e é proporcional aos danos, independentemente de
instrução probatória específica do dano psíquico.’ ‘8. Não se concede o
direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a
instrução e a condenação, se os motivos da prisão preventiva persistirem.”
(fls.
- os grifos constam do original)
1534/1535

Os embargos de declaração opostos pelas defesas dos acusados foram
rejeitados, por unanimidade:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão de Apelação
Criminal que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento aos
apelos, reformando apenas a dosimetria da pena, em condenação por tortura
qualificada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) saber se o acórdão foi
ao concluir pela suficiência probatória da motivação e
omisso/contraditório
relação jurídica prévia para o crime de tortura; e (II) saber se o acórdão foi
por não demonstrar a posição de garante do réu, a
omisso/contraditório
motivação delitiva e o envolvimento dos acusados em facção criminosa para
manter o regime inicial fechado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria
exaustivamente examinada e decidida em sede de Apelação Criminal.
4. O julgador não está adstrito a manifestar-se sobre todas as alegações das
partes ou a responder a todos os argumentos, quando já houver motivo
suficiente para fundamentar o acórdão.
5. Inexistente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no decisum
embargado, os embargos declaratórios devem ser desacolhidos.
Documento eletrônico VDA55905251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:05
Código de Controle do Documento: 5366b7dd-3360-4a7f-b19a-e734f1525597

6. As matérias questionadas para fins de prequestionamento
foram devidamente analisadas e enfrentadas, respeitando-se a legislação
constitucional e infraconstitucional pertinente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Os embargos de declaração são desacolhidos” (fl. 1566 - os grifos constam
do original
Interpostos os recursos especiais, com fundamento no
III,
art. 105,
alínea “a”, da Constituição Federal, as defesas sustentaram, em
síntese, violação ao
V,
§2o, inciso IV, e
art. 564,
c/c art. 315,
art. 619,
todos do Código de Processo Penal, e
o, da
art. 1
Lei no 9.455/97.
Alegou-se que o Tribunal de Justiça “deixou de enfrentar a tese
suscitada em embargos declaratórios, em relação à ausência de
elementos indicativos no acórdão da apelação que demonstrem que a
motivação do crime fosse obter da vítima informação, declaração ou
confissão.” (fl. 1583 - recurso de Murillo) Sustentou-se, nesse sentido,
a nulidade do acórdão, uma vez que não enfrentados todos os
argumentos deduzidos no processo.
No que diz respeito à violação ao
o da
a defesa de
art. 1
Lei no 9.455/97,
Murilo argumentou não haver prévia relação jurídica para a
caracterização do delito de tortura-castigo (art. 1o, inciso II, da referida
lei), rechaçando a tese do TJGO no sentido de que “o delito estaria
configurado diante da ‘nítida demonstração de
sobre
poder/autoridade
as pessoas naquela região, extrapolando a mera ofensa à integridade
física’”, bastando a detenção de poder sobre a vítima no momento do
crime. (fl. 1585)
Asseverou-se que referida “controvérsia sobre a possibilidade de que a
relação de ‘poder’ prevista no
o, inciso II, da
seja
art. 1
Lei no 9.455/97,
meramente ‘fática e momentânea’ (prescindindo da posição de garante
apta a configurar a tortura-castigo como crime próprio), viola a própria
interpretação analógica das demais hipóteses do dispositivo legal
(‘guarda’ e ‘autoridade’), que denotam a necessidade de relação
jurídica.
Ressaltou-se que, no “caso concreto, embora a vítima estivesse
subjugada de fato, ou seja, sob poder do recorrente, não restou
demonstrada uma prévia relação jurídica apta a firmar a posição de
garante do autor com relação à vítima, circunstância que obsta a
tipificação da conduta como crime de tortura, na forma do
o, II, da
art. 1
”
Lei n. 9.455/1997.
A defesa de Igor, por sua vez, destacou, também, que no crime de “tortura-
confissão” não basta que seja causado “sofrimento à vítima, mas, que o
sofrimento seja ‘intenso’ e, dessa forma, as imagens de video e depoimento
dos policiais não trouxeram elementos que provam a materialidade na
atuação do Recorrente, apenas dedução por partes dos policiais.”
Requereu-se o provimento dos recursos, a fim de que: a) reconhecendo
estarem violados o

§ 2, inciso IV e o
art. 564, inciso V, c/c art. 315,
art. 619,
Documento eletrônico VDA55905251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:05
Código de Controle do Documento: 5366b7dd-3360-4a7f-b19a-e734f1525597

todos do Código de Processo Penal, seja reconhecida a nulidade das
decisões do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ante ao não
enfrentamento da tese defensiva para indicação das provas que
supostamente confirmam a ocorrência de tortura com a motivação para obter
da vítima informação, declaração ou confissão; e, b) reconhecendo estar
violado o
alínea “a” da
seja desclassificada a
art. 1, inciso I,
Lei 9.455/97,
conduta para o delito de lesão corporal, ante impossibilidade de
caracterização do crime de tortura-castigo pela ausência de relação jurídica
de poder, guarda ou autoridade entre a vítima e o recorrente.”
Inadmitidos os recursos, seguiram-se os agravos.
s
No agravo de Murillo, sustenta- e que o fundamento da decisão
agravada, ao afirmar que os embargos de declaração não se prestam à
reapreciação da causa, “é inidôneo e não merece prosperar, porquanto,
com todo respeito, extrapola o juízo de admissibilidade e adentra no
mérito.” Argumenta-se que os embargos “foram opostos com a
finalidade precípua de sanar tal omissão, solicitando manifestação
quanto à ausência de indicação dos elementos que confirmam a
motivação do crime, pelas razões já mencionadas acima”, e por não ter
o TJGO enfrentado essa questão violou o art. 619 do Código de
Processo Penal.
No que diz respeito ao óbice da Súmula 7 do STJ, os agravantes, de
modo geral, argumentam que os recursos especiais não visam ao
reexame de fatos ou de provas, “mas, tão somente, imprimir imprimir a
correta aplicação da lei federal aos fatos já comprovados e
reconhecidos no acórdão, em especial as normas do dispositivo legal
apontado.
Alega-se que a reforma do acórdão recorrido não aborda o contexto
fático do caso, mas apenas enquadra na legalidade os crimes de
tortura-confissão e tortura-castigo, ao conferir a correta aplicação do
alínea “a” e inciso II, da
no que se refere à
art. 1, inciso I,
Lei 9.455/97,
motivação das agressões e à relação jurídica entre os agentes. Isto é,
trata-se de questão eminentemente jurídica e cujo substrato fático-
probatório encontra-se expressamente delineado e reconhecido no
acórdão recorrido.” (Grifei.)

Às e-STJ fls.
não conheci do agravo em recurso especial.
1.733/1.740,
Nesta oportunidade, a defesa sustenta que não é o caso de aplicação da
e que "
Súmula n. 182/STJ
ficou demonstrado que para a análise da irresignação
recursal, basta a sua leitura do acórdão, não havendo que se falar em revolvimento do
conjunto fático probatório, conforme assinala a jurisprudência desta Corte Superior de
" (e-STJ fl. 1.766).
Justiça
Requer, ao final, o provimento do recurso para dar conhecimento ao agravo
em recurso especial.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55905251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:05
Código de Controle do Documento: 5366b7dd-3360-4a7f-b19a-e734f1525597

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O agravo regimental não prospera.
Conforme asseverado na decisão monocrática ora combatida, a decisão que
inadmitiu o recurso especial fê-lo pela inexistência de ofensa ao disposto no
do
art. 619
Código de Processo Penal, bem como pela incidência do óbice contido na
seja quanto à tese de inexistência de elementos a manter a
Súmula n. 7/STJ,
condenação pelo crime de tortura na forma qualificada, seja pelo pleito de
desclassificação para o crime de lesão corporal.
Ocorre que, nas razões do agravo em recurso especial, o ora agravante
deixou de impugnar suficientemente o fundamento relativo à Súmula n. 7/STJ,
notadamente o óbice da referida Súmula quanto ao pedido desclassificatório, razão
pela qual incidiu à espécie a Súmula n. 182/STJ.
Nas razões deste agravo regimental, o ora agravante limita-se a afirmar a
impossibilidade de incidência do óbice da
reiterando
Súmula n. 182/STJ,
a
inaplicabilidade da
e não se desincumbindo do ônus de demonstrar
Súmula n. 7/STJ
que teria, no agravo em recurso especial, comprovado a impossibilidade de incidência
da
à espécie, nos moldes preconizados pela jurisprudência desta
Súmula n. 7/STJ
Corte acerca do tema.
Ora, como afirmei anteriormente, o efetivo afastamento do óbice da
demanda o cotejo entre as razões de decidir do acórdão hostilizado e
Súmula n. 7/STJ
as teses levantadas no recurso especial, sendo insuficiente a menção genérica à
desnecessidade de reexame de fatos e provas, ou ainda a insistência no mérito da

controvérsia, como ocorreu na espécie.
Destarte, foi mesmo de rigor a aplicação da Súmula n. 182/STJ.
No mais, acrescentei que, ainda que superado tal óbice, não seria o caso de
se conhecer do recurso especial.
Isso, porque, tendo a Corte de origem apoiado a condenação dos réus pelo
crime de tortura no conjunto probatório existente, tais como as declarações da vítima,
os depoimentos das testemunhas, as filmagens da conduta, o exame de corpo de
delito indireto e o interrogatório dos réus, a reversão das conclusões da Corte de
origem implicaria de fato sensível incursão no acervo fático-probatório dos autos,
providência incompatível com esta via excepcional de acordo com o que preconiza a
Súmula 7/STJ.
Ante o exposto, mantenho a decisão agravada e nego provimento ao
.
agravo regimental
Documento eletrônico VDA55905251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:05
Código de Controle do Documento: 5366b7dd-3360-4a7f-b19a-e734f1525597

É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:05
Código de Controle do Documento: 5366b7dd-3360-4a7f-b19a-e734f1525597

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0479330-5
AREsp 3.125.380 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 514931410 51493141020248090149
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MURILLO SABINO DA SILVA PINTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVANTE
: IGOR MARTINS CAMPOS
ADVOGADOS
: PEDRY ROSA RIBEIRO - GO057842
ARLETE RODRIGUES FERNANDES - GO059226
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tortura
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MURILLO SABINO DA SILVA PINTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: IGOR MARTINS CAMPOS
ADVOGADOS
: PEDRY ROSA RIBEIRO - GO057842
ARLETE RODRIGUES FERNANDES - GO059226
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260548583089845047@
2025/0479330-5 - AREsp 3125380 Petição : 2026/0016303-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:36:57
Código de Controle do Documento: 2A7454E4-0B2A-4093-B3A9-4B5A97773DCB